Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707882-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 52078813 (§ 11 do art. 1.037, CPC). Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora